Tribunal: TJBA
Processo: 8077256-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077256-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ADILIO PEREIRA DOS SANTOS e outros (5) Advogado(s): JEFERSON DE ALENCAR SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRUMADO Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). MOTIM EM UNIDADE PRISIONAL. MEDIDA CAUTELAR DE URGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PAD PRÉVIO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de ADILIO PEREIRA DOS SANTOS ADILIO PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO CARLOS SILVA PIAUHY, LEANDRO RIBEIRO DE SOUZA, RICARDO SILVA MENDES e JOSE EVANGELISTA SANTOS JUNIOR, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Brumado/BA que determinou a inclusão destes no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) e transferência para o Conjunto Penal de Serrinha/BA. A impetração alega constrangimento ilegal por: (a) ausência de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) prévio (Súmula 533/STJ); (b) aplicação de punição coletiva sem individualização de condutas; (c) excesso de prazo na apuração da falta e (d) impedimento à análise de benefícios executórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a inclusão em RDD em caráter cautelar e urgente, motivada por motim generalizado, exige a prévia instauração e conclusão de PAD; (ii) se houve a devida individualização das condutas dos pacientes na decisão que impôs a medida; e (iii) se persiste o alegado excesso de prazo na apuração administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inclusão em RDD em caráter acautelatório, fundamentada no art. 52, §§ 1º e 2º, da LEP, visa restaurar a ordem e a segurança da unidade prisional em situações de crise aguda, como motins, admitindo-se o contraditório diferido ou postergado. A exigência de PAD prévio contida na Súmula 533 do STJ aplica-se à sanção disciplinar definitiva, não impedindo a adoção de medidas urgentes de natureza cautelar. 4. Não se verifica punição coletiva quando a decisão judicial aponta nominalmente os pacientes como lideranças e articuladores do movimento de subversão, baseando-se em relatórios de inteligência e comunicações internas que descrevem a participação de cada um na escalada da desordem. 5. A periculosidade concreta dos agentes, evidenciada pela liderança em motim com uso de violência (atear fogo e ameaças) e pela vinculação a organizações criminosas (Bonde do Maluco, PCC e Comando Vermelho), justifica a manutenção da medida para a garantia da ordem pública e disciplina carcerária. 6. Resta superada a tese de excesso de prazo quando as informações prestadas pela autoridade coatora confirmam que os PADs já foram instaurados e concluídos, respeitando-se o devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Tese: "1. É legítima a inclusão cautelar de preso em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) em situações de urgência e risco à segurança do estabelecimento penal, sendo prescindível a prévia instauração de PAD, desde que assegurado o contraditório diferido. 2. A indicação nominal de lideranças em motim afasta a tese de punição coletiva genérica. 3. O vínculo com organizações criminosas e a participação em movimentos de subversão da ordem constituem fundamentos idôneos para a manutenção do RDD cautelar." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), art. 45, § 3º e art. 52, §§ 1º e 2º (com redação dada pela Lei nº 13.964/2019). JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Súmula nº 533; STJ, RHC nº 103.368/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.12.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de Nº 8077256-91.2025.8.05.0000, da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRUMADO/BA, sendo Impetrante o Bel. JEFERSON DE ALENCAR SOUZA, e, Pacientes, ADILIO PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO CARLOS SILVA PIAUHY, LEANDRO RIBEIRO DE SOUZA, RICARDO SILVA MENDES e JOSE EVANGELISTA SANTOS JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.